Tribunal: TJDFT
Processo: 0741477-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. DEFEITO. COMPROVADO. PROVA DO DANO. PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSIDIÁRIA. COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A regra do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, impõe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Ocorrendo defeito relativo à prestação do serviço, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3o), o que não restou provado nos autos.
4. É devida indenização dos valores despendidos com a reparação das falhas no serviço prestado, desde que o quantum devido esteja sustentado em prova robusta do valor gasto.
5. Embora haja previsão legal da prova testemunhal como meio probatório, o artigo 227, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.